Tribunal: TJES
Processo: 5017550-50.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017550-50.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017550-50.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, LEONARDO PASCOAL DE ARAUJO, NATHALIA ALVES PEREIRA DA SILVA, MM JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO OBJETIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Impetrante) impetrou Mandado de Segurança Criminal contra ato que se alega abusivo e ilegal do MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, atacando a decisão judicial que indeferiu o pedido de extração irrestrita de dados de aparelhos celulares apreendidos, bem como as medidas de conserto, desbloqueio e o compartilhamento indiscriminado dos dados com outras investigações. A impetração busca o reconhecimento do direito líquido e certo de produzir a prova (acesso total aos dados), reformando a decisão que a condicionou à observância dos parâmetros legais de delimitação e proporcionalidade. Os aparelhos foram apreendidos no bojo de Ação Penal que apura crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e crimes do Estatuto do Desarmamento, imputados aos denunciados Leonardo Pascoal de Araújo e Nathalia Alves Pereira da Silva (Processo nº 5033051-36.2025.8.08.0035).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de acesso e extração de dados de aparelhos celulares, por ausência de delimitação objetiva, temporal e material, e por violação à proporcionalidade, configura ato ilegal ou abusivo do Juízo
a quo
que atenta contra o direito líquido e certo da Acusação de produzir prova; e (ii) saber se o dever estatal de investigar e produzir provas, mesmo em face de indícios de crimes graves, autoriza o acesso irrestrito ao conteúdo de comunicações e dados privados, violando a garantia constitucional do sigilo de dados.

III. Razões de decidir

3. O acesso a dados e comunicações armazenadas em aparelhos celulares, por constituir medida de intrusão na vida privada e no sigilo de dados (CF, art. 5º, XII; Marco Civil da Internet, Lei n.º 12.965/2014), exige ordem judicial fundamentada, motivada e, obrigatoriamente, delimitada quanto ao período e ao conteúdo relevante para a apuração, não sendo a simples apreensão em flagrante suficiente para autorizar o acesso irrestrito.

4. O pedido genérico de acesso ao conteúdo integral, inclusive a nuvens de armazenamento, e a autorização prévia de compartilhamento com investigações futuras indeterminadas configura a vedada
fishing expedition
(pesca probatória), o que torna a medida desproporcional e violadora das garantias fundamentais.

5. O Juízo de primeiro grau, ao negar a medida irrestrita, agiu no estrito cumprimento da lei e da Constituição, exercendo o controle de proporcionalidade e resguardando a inviolabilidade da intimidade e do sigilo de dados, conduta que não pode ser considerada ilegal ou abusiva.

6. O dever do Estado de investigar, invocado pelo Impetrante (CADH), não é absoluto e deve ser harmonizado com os direitos e garantias individuais, exigindo que a obtenção da prova se paute pela legalidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança Denegada.

Tese: O indeferimento judicial de extração e compartilhamento irrestrito de dados de aparelhos celulares, quando ausente a delimitação objetiva e a demonstração da proporcionalidade da medida invasiva, não configura ilegalidade ou abuso de poder, pois visa resguardar o sigilo de dados e a intimidade, em consonância com a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de autorização para a extração e compartilhamento de dados contidos em cinco aparelhos celulares apreendidos em poder dos denunciados Leonardo Pascoal de Araújo e Nathália Alves Pereira da Silva, processados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Salienta-se, ainda, que ao proferir a decisão pelo indeferimento, o ato da magistrada de primeira instância constituiu ato ilegal e abusivo, por violar o direito líquido e certo do Ministério Público à produção de provas essenciais à persecução penal.

Sustenta o impetrante que a decisão é ilegal, pois o indeferimento compromete a investigação da estrutura e das ramificações da facção criminosa, cuja desarticulação depende da análise dos dados contidos nos celulares apreendidos.

O pedido de liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 16709139, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, opinou pela concessão da segurança.

Feito relatado inclua-se em pauta com prioridade (art. 7º, § 4º, da Lei nº 12.016/2009).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017550-50.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, LEONARDO PASCOAL DE ARAUJO, NATHALIA ALVES PEREIRA DA SILVA, MM JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

VOTO

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de autorização para a extração e compartilhamento de dados contidos em cinco aparelhos celulares apreendidos em poder dos denunciados Leonardo Pascoal de Araújo e Nathália Alves Pereira da Silva, processados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Salienta-se, ainda, que ao proferir a decisão pelo indeferimento, o ato da magistrada de primeira instância constituiu ato ilegal e abusivo, por violar o direito líquido e certo do Ministério Público à produção de provas essenciais à persecução penal.

Sustenta o impetrante que a decisão é ilegal, pois o indeferimento compromete a investigação da estrutura e das ramificações da facção criminosa, cuja desarticulação depende da análise dos dados contidos nos celulares apreendidos.

Pois bem.

O cerne da questão reside em determinar se a decisão do Juízo
a quo
, que indeferiu o acesso irrestrito aos dados de aparelhos celulares e seu compartilhamento indiscriminado com outras investigações, configura ato ilegal ou abusivo que viole direito líquido e certo do Ministério Público, passível de correção via Mandado de Segurança.

Do Cabimento do Mandado de Segurança

Embora a via mandamental seja o instrumento processual cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, e possa ser manejado para impugnar
error in judicando
em caso de ausência de recurso específico, o mérito do pleito deve ser analisado sob o prisma da legalidade e da proteção das garantias fundamentais.

No caso, o Ministério Público busca reverter a decisão que negou a produção de uma prova (acesso e extração de dados de celulares) por ausência de observância aos parâmetros legais e constitucionais.

Da Rejeição dos Argumentos do Impetrante

A. Inexistência de Direito Líquido e Certo ao Acesso Irrestrito dos Dados:

O impetrante argumenta que a prova é essencial e foi apreendida em contexto de flagrante delito.

Contudo, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como do sigilo de dados, é garantia fundamental prevista na Constituição Federal.

A Lei n.º 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece, para a disponibilização de dados pessoais e conteúdo de comunicações privadas, a exigência de ordem judicial e, principalmente, a presença de requisitos como: (i) fundados indícios de ilícito, (ii) justificativa motivada da utilidade dos registros para fins de investigação ou prova, e (iii) delimitação do período a que se referem os registros.

A decisão atacada fundou-se justamente na "ausência de delimitação objetiva, proporcionalidade e suporte legal idôneo" do pedido.

O simples fato de os aparelhos terem sido apreendidos em flagrante, juntamente com armas e drogas, por si só, não autoriza o acesso irrestrito a todo o conteúdo do dispositivo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolida o entendimento de que a extração de dados é lícita, mas deve ser precedida de autorização judicial idônea, o que pressupõe o cumprimento dos requisitos de motivação e delimitação previstos em lei e na Constituição.

A ausência de delimitação temporal, de conteúdo ou de relevância para os fatos em apuração configura medida desproporcional que viola o direito à intimidade e ao sigilo de dados, caracterizando a vedada
"fishing expedition"
(pesca probatória).

O Juízo
a quo
, ao indeferir o pedido genérico, agiu de forma a proteger uma garantia constitucional, não cometendo ilegalidade, mas sim exercendo o controle jurisdicional sobre a proporcionalidade da medida probatória.

B. Rejeição do Pedido de Compartilhamento Irrestrito de Provas e Ausência de
"Fishing Expedition"
:

O pedido do
Parquet
abrange também a autorização para compartilhamento do material obtido "com outras investigações em curso ou que porventura venham a ser instauradas".

Embora o compartilhamento de prova emprestada seja admitido, desde que garantido o contraditório, a pretensão do Ministério Público é a autorização
ab initio
de compartilhamento com investigações futuras e indeterminadas (porventura venham a ser instauradas), e sem a necessária delimitação do material relevante aos autos.

Tal pedido, conjugado com o acesso a "nuvens de armazenamento de informações vinculadas aos respectivos aparelhos", agrava a falta de delimitação e configura o risco de abertura de novas linhas investigativas sem prévia causa legal (
fishing expedition
), em nítido excesso que violaria os direitos dos investigados.

A decisão que rechaça a medida genérica é, portanto, legal e acertada.

C. Da Impossibilidade de Concessão de Autorização para Reparos Técnicos (Conserto, Desbloqueio, etc.):

O impetrante requer, dentre as medidas liminares e finais, a autorização para serviços técnicos nos aparelhos celulares, como conserto, desbloqueio, restaurações de software e até acesso ao circuito integrado Emmc (memória).

Tais medidas, que buscam contornar mecanismos de segurança e acessar dados em sua forma mais bruta, devem ser tratadas com a máxima cautela judicial.

A ausência de detalhamento e delimitação prévia, combinada com a autorização irrestrita de manipulação do objeto probatório (conserto, desbloqueio, acesso ao chip de memória), compromete a cadeia de custódia e pode gerar nulidade processual.

O Juízo
a quo
, ao indeferir o pedido por falta de delimitação objetiva e proporcionalidade, atuou preventivamente para resguardar a integridade da prova digital e as garantias do devido processo legal.

D. Da Violação à Convenção Americana de Direitos Humanos e o Dever de Investigar:

O
Parquet
invoca a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), alegando que o indeferimento do acesso à prova viola a obrigação do Estado de investigar (Art. 1.1, 8 e 25 da CADH).

Embora o Estado e o Ministério Público tenham o dever processual penal positivo de investigar, este dever não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com as garantias fundamentais.

O direito fundamental à prova se equilibra com o direito à não autoincriminação, à privacidade e ao sigilo de dados dos investigados.

O indeferimento impugnado não proibiu a investigação, mas apenas a condicionou à observância dos parâmetros legais e constitucionais, permitindo a nova apreciação de um pedido formulado de forma mais delimitada e fundamentada.

O Juízo
a quo
estimulou a investigação diligente e proporcional, em vez de censurá-la.

A conduta do magistrado, ao exigir a delimitação da medida de intrusão, está em sintonia com a exigência internacional de uma investigação séria, efetiva e diligente, que não se confunde com uma investigação invasiva e irrestrita.

Portanto, o ato do Juízo não constitui ilegalidade ou abuso de poder, mas sim exercício legítimo do controle judicial para garantir a proporcionalidade e a legalidade da prova, mantendo incólume a garantia da intimidade e do sigilo de dados.

Conclusão

Pelo exposto, e em consonância com a jurisprudência que prestigia a delimitação e a proporcionalidade nas medidas cautelares de obtenção de prova, rejeito os argumentos do impetrante.

Voto no sentido de NÃO CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES em sua integralidade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada.